Tribunal: TJSP
Processo: 2259344-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO.
INCONFORMISMO DO DEVEDOR SOB O ARGUMENTO DE QUE A VERBA TEM CARÁTER SALARIAL, IMPENHORÁVEL.
IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BLOQUEIO SOBRE VERBA SALARIAL. INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO.
INCONFORMISMO DO DEVEDOR SOB O ARGUMENTO DE QUE A VERBA TEM CARÁTER SALARIAL, IMPENHORÁVEL.
IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BLOQUEIO SOBRE VERBA SALARIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833 INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DA VERBA ALCANÇADA PELO BLOQUEIO, QUE NÃO ULTRAPASSA QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RECURSO ESPECIAL 1.340.120/SP.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 27a CÂMARA.
AGRAVO PROVIDO.